Tribunal: STF
Processo: Rcl 67163
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF 324/DF. RE 958.252 (TEMA 725). ADC 48. RECONHECIMENTO DA PRESENÇA DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA. SEGUIMENTO NEGADO.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Intertek Industry Services Brasil Ltda., em face do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista 1002884- 17.2016.5.02.0204, à alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF, na ADC 48 e no RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral).



    Consoante relatado nos autos, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região manteve sentença por meio da qual reconhecido o vínculo de emprego entre a autora da reclamatória trabalhista e a empresa ora reclamante, com base nos artigos 2º e 3º da CLT.



    A reclamante afirma que “a decisão ora guerreada se baseia em invalidade de Contrato de Prestação de Serviços Entre a empresa Autora (Moody – antiga denominação da INTERTEK – note-se o mesmo CNPJ) e o Reclamante da Reclamação Trabalhista (José Villar Rodrigues), por entender o r. acórdão do TRT de São Paulo que não se poderia contratar dessa forma por existência dos requisitos de emprego, informando que o Contrato Entre Pessoas Jurídicas serviços apenas para mascarar a relação trabalhistas, destacando tratar-se do fenômeno da ‘PEJOTIZAÇÃO”.



    Sustenta que a Justiça do Trabalho, ao desconsiderar o “Contrato de Prestação de Serviços entre Pessoas Jurídicas”, teria afrontado o “entendimento do Supremo Tribunal, proferidas em Ações de Controle Concentrado de Constitucionalidade e em Recurso Extraordinário de Repercussão Geral, que admite outras formas de contratação, desde que não seja comprovada fraude”.



    Requer a concessão de medida liminar para que sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada. Por fim, pugna pela procedência da reclamação, “a fim de que seja cassada a decisão impugnada, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625, assim como identicamente procedentes por este STF nas Reclamações 61.115-BA, 57.917-SP, 47.843-BA, e 39.351- RJ”.



    É o relatório.



    Decido.



    A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324, da ADC 48 e do RE 958.252 (Tema 725).



    No julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252-RG (Tema 725), este Supremo Tribunal Federal, na sessão de 30.8.2018, mediante votação majoritária, definiu a legalidade da terceirização da atividade-fim, nos termos das seguintes teses, respectivamente:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (ADPF 324, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 06.9.2019). 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.9.2019).



    Por sua vez, ao exame da ADC 48 e da ADI 3.961, julgadas conjuntamente, esta Suprema Corte, em sessão virtual finalizada em 14.4.2020, por maioria, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em que autorizada a terceirização da atividade-fim de empresa transportadora de cargas por meio da contratação do transportador autônomo. Confira-se a ementa do julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’” (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19.5.2021).



    No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte, com amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, declarou ser lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, bem como considerou constitucionais outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT. 



    O entendimento proferido nos paradigmas invocados obsta, em síntese, qualquer interpretação que crie obstáculos genéricos à terceirização. Tais julgados não impedem, porém, que o Poder Judiciário possa constatar a existência de abusos ou desvirtuamentos na terceirização, tampouco autorizam a utilização do instituto como forma de burla ao cumprimento da legislação trabalhista.



    O acórdão reclamado manteve a sentença recorrida quanto ao reconhecimento do vínculo de emprego, nos termos da seguinte justificativa:



    III.1. Vínculo empregatício. 



    O Reclamante aduziu na sua petição inicial que foi contrato pela 1ª Reclamada em 16/05/2007 como diligenciador de projeto. Foi injustamente demitido em 28/04/2016. Assevera que não houve registro em CTPS e que foi obrigado a constituir empresa para emissão de notas fiscais, fraudando a lei imperativa 



    A r. sentença julgou o pedido procedente. 



    A fraude não se presume. Deve ser comprovada, exigindo, assim, o exame acurado dos fatos postos em Juízo. Isso somente é possível diante do caso concreto e de acordo com as próprias peculiaridades.



    (...) 



    No ato da formulação da contestação, o réu tem como ônus da manifestação precisa sobre os fatos narrados na fundamentação da exordial, ou seja, presumem-se verdadeiros os fatos não impugnados, nos termos do art. 302 do CPC. A impugnação do réu pode ser pela: a) negativa do fato constitutivo do direito do autor; b) oposição de outros fatos, os quais impedem, extinguem ou modificam as consequências jurídicas da base fática arguida pelo Autor. Diante da negativa do réu, o onus probandi é do Autor (arts. 373 do CPC e 818 da CLT) quanto ao fato constitutivo do seu direito.



    A experiência forense trabalhista indica que é comum a discussão judicial quanto à existência ou não da relação jurídica trabalhista. Em defesa, o empregador poderá adotar duas linhas distintas: a) negativa da existência do vínculo empregatício, aduzindo que nunca houve a prestação de serviços pelo trabalhador, sendo que nesse caso o encargo probatório é do autor; b) reconhecer a prestação de serviços com a negativa total ou parcial da presença dos requisitos do trabalho subordinado (art. 3º da CLT). Isto significa que o réu admite a base constitutiva do direito do autor, contudo, lhe opõe um fato impeditivo. Nesse caso o encargo probatório é do réu.



    (...)



    Nos presentes autos, a Reclamada negou a prestação de serviços, apontando que o Reclamante era autônomo, logo, o ônus da prova de não se tratar de relação de emprego recai sobre a Reclamada. 



    Para que esteja configurado o vínculo empregatício regido pela CLT, deverão estar presentes todos os seguintes requisitos: a) trabalho por pessoa física; b) pessoalidade; c) não eventualidade; d) subordinação; e) onerosidade.



    Os elementos dos autos indicam: 



    a) o contrato de prestação de serviços de fls. 30/31 dispõe que a empresa contratada fica subordinada às determinações da 1ª Reclamada; 



    b) a testemunha obreira aponta: "o reclamante era o seu subordinado", fato que não se coaduna com a prestação de serviços interempresarial; 



    c) a testemunha patronal declina: "o diligenciador não poderia se fazer substituir por diligenciador que desconhecido pela empresa, apenas aqueles previamente autorizados". Assim, o demandante "não poderia enviar pessoas que a empresa desconhecesse"; 



    d) a testemunha também aponta"a frequência era diária, mas não necessariamente no mesmo cliente; 



    e) por fim, declara que "o reclamante não trabalha mais na empresa porque recusou o último projeto oferecido pelo depoente", em nítida punição ocorrente em trabalho subordinado, o que é confirmado pela testemunha obreira; 



    f) quanto às faltas, a testemunha do Reclamante esclarece:"o reclamante não poderia faltar; o reclamante trabalhava diariamente; no caso de um problema de doença, o reclamante deveria justificar através de atestado; no caso de problema de saúde na família, o reclamante deveria comunicar a empresa; a escala hierárquica era definida pelo gerente, o depoente e o reclamante"; 



    g) no que concerne a habitualidade, a testemunha indica "(...)não houve interrupção na prestação de serviços do reclamante";



    h) havia controle de jornada: "o depoente monitorava a jornada do reclamante por telefone"; e 



    i) as notas fiscais eram sequenciais, pois a prestação de serviços era exclusiva para a 1ª Reclamada (fls. 651 e seguintes); Logo, pode-se concluir que a contratação por meio de pessoa jurídica deu-se unicamente para mascarar a relação jurídica empregatícia, fenômeno que na seara trabalhista recebe a alcunha de "pejotização". 



    Diante da existência dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT, assim como da alegação de fraude perpetrada pela Reclamada (art. 9º da CLT), não há como reformar o julgado.



     Por tais fundamentos, rejeito o apelo.



    (...)”



    Consoante emerge do ato impugnado, o Juízo reclamado manteve decisão em que assentada, com base no acervo fático e probatório dos autos, a ausência de desempenho de atividade de forma autônoma pela parte beneficiária da decisão reclamada, bem como reconhecida a existência de vínculo empregatício entre as partes, ao fundamento de que presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego.



     Nesse contexto, não diviso a existência de afronta ao que fora decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 324, na ADC 48 e no RE 958252, porquanto não declarada, na presente hipótese, a ilicitude de terceirização da atividade-fim. Como visto, a decisão reclamada encontra-se pautada no convencimento do órgão julgador no sentido de que a relação efetivamente desenvolvida entre as partes preenche os requisitos dos arts. 2ª e 3° da CLT. 



    Ademais, para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional.



    Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator